Tribunal: TJES
Processo: 0000666-43.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-43.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NILZA MOTA SANTOS BARBOSA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Em pretérita oportunidade, este Colegiado, por maioria de votos, entendeu por negar provimento aos dois recursos interpostos pelos bancos demandados e, de forma diversa, dar parcial provimento ao recurso da autora.

2.
Assim, de rigor a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau em prol da autora, na medida em que, como dito, os intentos manejados pelos requeridos foram integralmente desprovidos neste segundo grau de jurisdição.

3.
Vício sanado. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000666-43.2021.8.08.0009

EMBARGANTE: MARIA NILZA MOTA SANTOS BARBOSA

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A E outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA NILZA MOTA SANTOS BARBOSA,
em face do v. acórdão que, nos autos de três recursos de apelação, por maioria de votos, negou provimento aos recursos das instituições bancárias e deu parcial provimento ao recurso da autora/embargante, apenas para que parte do valor descontado seja devolvido em dobro.

Sustenta a embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não fixou honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000666-43.2021.8.08.0009

EMBARGANTE: MARIA NILZA MOTA SANTOS BARBOSA

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A E outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA NILZA MOTA SANTOS BARBOSA,
em face do v. acórdão que, nos autos de três recursos de apelação, por maioria de votos, negou provimento aos recursos das instituições bancárias e deu parcial provimento ao recurso da autora/embargante, apenas para que parte do valor descontado seja devolvido em dobro.

Sustenta a embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não fixou honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, de fato, em pretérita oportunidade, este Colegiado, por maioria de votos, entendeu por negar provimento aos dois recursos interpostos pelos bancos demandados e, de forma diversa, dar parcial provimento ao recurso da autora.

Assim, de rigor a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau em prol da autora, na medida em que, como dito, os intentos manejados pelos requeridos foram integralmente desprovidos neste segundo grau de jurisdição.

Diante do exposto, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC,
majoro a verba honorária devida em favor da parte autora para o importe de 13% (treze por cento) do valor da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos da presente fundamentação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.